Tribunal: TRF3
Processo: 5002174-89.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
238/689)

5002174-89.2021.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002174-89.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ PAGANINI FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO ESPECIAL. ELETRICIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. VERBAS TRABALHISTAS. EFEITOS FINANCEIROS. REAFIRMAÇÃO DA DER NEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedendo a integração de verbas trabalhistas nos salários de contribuição com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação, mas extinguindo sem resolução de mérito o pedido de tempo especial por coisa julgada, julgando improcedente a especialidade no período subsequente e negando a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação anterior no Juizado Especial Federal diante de nova causa de pedir baseada em agente nocivo diverso comprovado por laudo trabalhista superveniente; (ii) a comprovação da especialidade do labor por exposição à eletricidade e seu respectivo marco final; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da revisão por integração de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho; e (iv) a possibilidade de reafirmação da DER para cômputo de tempo posterior à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação da coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. A alteração do agente nocivo alegado (de agente biológico/ruído para eletricidade), amparada em prova técnica superveniente, consubstancia modificação fática e jurídica da causa de pedir, afastando a eficácia preclusiva da ação anterior.

4. Comprovada a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts, impõe-se o reconhecimento da atividade especial, independentemente da época da prestação do serviço, limitando-se, contudo, o enquadramento ao período efetivamente atestado pela prova técnica pericial.

5. A revisão do benefício decorrente da integração de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho possui natureza declaratória. No entanto, por se tratar de prova nova apresentada apenas em juízo, os efeitos financeiros devem retroagir à data da citação. No caso concreto, mantém-se o termo inicial fixado na sentença (data do ajuizamento), em observância ao princípio da non reformatio in pejus, ante a ausência de recurso da autarquia previdenciária postulando a alteração para a data da citação.

6. A reafirmação da DER aplica-se aos processos de concessão de benefício. O cômputo de tempo de contribuição vertido após a aposentação para fins de revisão do coeficiente ou regime jurídico do benefício em manutenção configura desaposentação, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar em parte a sentença, a fim de: a) afastar a ocorrência de coisa julgada material em relação ao interregno de 06/12/2002 a 27/09/2006; e, b) avançando no mérito, reconhecer como laborado em condições especiais o período de 06/12/2002 a 31/03/2005. Sucumbência recíproca, com exigibilidade suspensa em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. Não há coisa julgada material quando houver alteração na causa de pedir decorrente da modificação do agente nocivo alegado para o mesmo período. 2. É possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição permanente (Tema 534/STJ). 3. Na revisão de benefício fundada em prova nova apresentada apenas judicialmente, os efeitos financeiros retroagem à data da citação, devendo ser mantida a data do ajuizamento se fixada em sentença e ausente recurso da autarquia, em respeito à non reformatio in pejus. 4. O cômputo de tempo de contribuição posterior ao início do benefício para fins de revisão de sua modalidade é inviável, por configurar desaposentação (Tema 503/STF)."

Legislação relevante citada: Artigo 98, § 3o; Artigo 337, § 2o; Artigo 505, inciso I; Artigo 966, inciso VII; e Artigo 1.013, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Decreto no 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534; STJ, Tema 995; Súmula 111; STF, Tema 503 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002174-89.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ PAGANINI FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO - SP193207-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Luiz Paganini Filho contra sentença (Id. 266358767) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a qual determinou o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) com a inclusão das verbas salariais trabalhistas no período de 06/12/2002 a 06/12/2006, limitando os efeitos financeiros à data do ajuizamento da presente demanda (29/04/2020). Outrossim, reconheceu a coisa julgada material quanto ao pleito de tempo especial no período de 06/12/2002 a 27/09/2006 e julgou improcedente o reconhecimento da especialidade de 28/09/2006 a 06/12/2006, além de indeferir o pedido de reafirmação da DER em sede de ação revisional.

Em suas razões recursais (Id. 266358771), a parte autora pugna pela reforma da sentença, argumentando que a condenação trabalhista superveniente e o laudo pericial lá produzido configuram modificação no estado de fato e de direito apta a afastar a coisa julgada, nos termos do artigo 505, I, do Código de Processo Civil, viabilizando o cômputo do tempo especial por exposição à eletricidade e periculosidade na função de cabista. Requer, ainda, a reafirmação da DER com contagem do período em que continuou trabalhando depois do requerimento administrativo, bem como que os efeitos financeiros de toda a revisão retroajam à data da DER original (06/12/2006).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo especial no período de 06/12/2002 a 27/09/2006, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada material formada nos autos do processo no 0006870-59.2007.4.03.6317, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Santo André (Id. 266358680).

A parte apelante defende o afastamento da coisa julgada, o que merece guarida, embora por fundamento processual distinto.

Para a admissão da existência de coisa julgada, a legislação processual civil exige a constatação da chamada "tríplice identidade", ou seja, deve haver identidade de partes, de pedido e de causa de pedir (artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil). A variação de qualquer um desses elementos afasta a eficácia preclusiva.

Da análise dos autos, verifica-se que a causa de pedir formulada no processo anterior pautou-se no pleito de reconhecimento da especialidade do período sob a alegação de demonstração de insalubridade no local de trabalho decorrente da exposição a agentes nocivos biológicos e de ruído. Por outro lado, na presente demanda (Id. 266358044), a causa de pedir fundamenta-se especificamente na exposição ao agente periculoso eletricidade (tensão elétrica), fato amparado em prova técnica superveniente produzida na esfera trabalhista.

Considerando que a causa de pedir é composta pelos fundamentos jurídicos e pelo suporte fático, a alteração do agente nocivo alegado (de ruído para eletricidade) consubstancia modificação da situação fática e jurídica submetida à apreciação jurisdicional. Portanto, não havendo identidade de causas de pedir, afasta-se a ocorrência de coisa julgada material.

Dessa forma, anulo a sentença na parte em que extinguiu o feito sem resolução de mérito, e, estando a causa madura (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), passo à análise do mérito do pedido de reconhecimento de tempo especial.

DO MÉRITO RECURSAL

Do Tempo Especial (Período na empresa Icomon Tecnologia Ltda.)

A parte autora postula o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado na empresa Icomon Tecnologia Ltda., na função de cabista de sistema de telefonia, argumentando estar submetida à eletricidade e periculosidade. O juiz sentenciante havia julgado o mérito improcedente para a fração não extinta (28/09/2006 a 06/12/2006). Com o afastamento da coisa julgada, a análise recai sobre o pleito integral.

Assiste parcial razão à parte apelante. Embora as instâncias trabalhista e previdenciária sejam independentes e a mera percepção de adicional de periculosidade não vincule o juízo previdenciário, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório na Justiça do Trabalho é plenamente admissível como prova emprestada. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, firmou o entendimento de que é possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido com exposição à eletricidade mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição permanente.

O laudo pericial extraído da Reclamatória Trabalhista no 0004400-36.2010.5.02.0031 (Id. 266358745 – fls. 03/11) atesta de forma inequívoca que o autor, no exercício da função de cabista, realizava a instalação de linhas telefônicas em postes da concessionária de energia, atuando a distâncias inferiores a 40 centímetros de linhas trifásicas de 220 Volts, e logo abaixo de linhas de alta tensão de 13.200 a 13.800 Volts, as quais sempre estão energizadas. A proximidade constante com o sistema elétrico de potência demonstra o risco iminente e a periculosidade inerente à atividade.

No caso do agente nocivo eletricidade, a exposição não exige permanência ininterrupta durante toda a jornada para caracterizar o risco, dado o seu grau de letalidade, bastando que a sujeição ao perigo seja indissociável da rotina de trabalho.

Contudo, ao delimitar a extensão do labor em área de risco, o laudo pericial trabalhista expressamente concluiu que o trabalhador esteve sujeito às condições de periculosidade somente até março de 2005.

Assim, em estrita observância à prova técnica carreada aos autos, que atesta o marco final da exposição perigosa, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer como especial apenas o período de 06/12/2002 a 31/03/2005.

Dos Efeitos Financeiros da Revisão (Integração de Verbas Trabalhistas)

A sentença de origem determinou o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício do autor para incluir os valores reconhecidos na Justiça do Trabalho (Processo no 0228400-53.2009.5.02.0031 e apensos), limitando os efeitos financeiros dessa revisão à data da propositura da presente ação (29/04/2020). O apelante requer que os efeitos retroajam à Data de Entrada do Requerimento (DER), em 06/12/2006.

O pleito de retroação à DER não merece provimento. É assente na jurisprudência que, quando a revisão do benefício decorre de prova nova apresentada apenas em juízo – no caso, as verbas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho e o respectivo laudo pericial, que não foram submetidos à prévia apreciação administrativa à época da concessão –, os efeitos financeiros não retroagem à data do requerimento original (DER).

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o termo inicial para o pagamento das diferenças deveria recair na data da citação, momento em que o ente previdenciário efetivamente toma ciência do pleito devidamente instruído e é constituído em mora. Ocorre que o juízo de origem, ao prolatar a sentença, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da propositura da ação (29/04/2020).

Como a data da propositura antecede a data da citação, o deslocamento do marco financeiro para a data da citação resultaria em indevido prejuízo ao segurado apelante. Dessa forma, em estrita observância ao princípio processual da non reformatio in pejus (vedação da reforma para pior), uma vez que não houve recurso por parte do INSS postulando tal adequação, impõe-se a manutenção do termo inicial fixado na sentença, qual seja, a data do ajuizamento da ação.

Da Reafirmação da DER em Sede de Revisão de Benefício

O apelante requer a reafirmação da DER para momento posterior ao requerimento original, com o escopo de utilizar o tempo de contribuição vertido após a sua aposentação (já que continuou a trabalhar).

O pedido não comporta acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 995, assentou que "é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional".

Todavia, tal tese aplica-se estritamente aos processos de concessão de benefício, nos quais o segurado preenche os requisitos durante o curso da lide. No caso concreto, o autor já teve sua aposentadoria concedida com efeitos desde 2006 e vem recebendo os proventos regularmente. Pretender a utilização de tempo de contribuição posterior ao início do benefício para alterar o seu coeficiente ou regime jurídico configura, na prática, o instituto da "desaposentação".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 503 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, somente a lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo previsão legal para o direito à desaposentação ou reaposentação. Portanto, é inviável o cômputo de tempo posterior à outorga do benefício para fins de revisão de sua modalidade.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (observada a Súmula 111 do STJ) para o INSS e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para a parte autora. A exigibilidade da verba devida pelo autor fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de: a) afastar a ocorrência de coisa julgada material em relação ao interregno de 06/12/2002 a 27/09/2006; e, b) avançando no mérito, reconhecer como laborado em condições especiais o período de 06/12/2002 a 31/03/2005.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO ESPECIAL. ELETRICIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. VERBAS TRABALHISTAS. EFEITOS FINANCEIROS. REAFIRMAÇÃO DA DER NEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedendo a integração de verbas trabalhistas nos salários de contribuição com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação, mas extinguindo sem resolução de mérito o pedido de tempo especial por coisa julgada, julgando improcedente a especialidade no período subsequente e negando a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação anterior no Juizado Especial Federal diante de nova causa de pedir baseada em agente nocivo diverso comprovado por laudo trabalhista superveniente; (ii) a comprovação da especialidade do labor por exposição à eletricidade e seu respectivo marco final; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da revisão por integração de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho; e (iv) a possibilidade de reafirmação da DER para cômputo de tempo posterior à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação da coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. A alteração do agente nocivo alegado (de agente biológico/ruído para eletricidade), amparada em prova técnica superveniente, consubstancia modificação fática e jurídica da causa de pedir, afastando a eficácia preclusiva da ação anterior.

4. Comprovada a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts, impõe-se o reconhecimento da atividade especial, independentemente da época da prestação do serviço, limitando-se, contudo, o enquadramento ao período efetivamente atestado pela prova técnica pericial.

5. A revisão do benefício decorrente da integração de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho possui natureza declaratória. No entanto, por se tratar de prova nova apresentada apenas em juízo, os efeitos financeiros devem retroagir à data da citação. No caso concreto, mantém-se o termo inicial fixado na sentença (data do ajuizamento), em observância ao princípio da non reformatio in pejus, ante a ausência de recurso da autarquia previdenciária postulando a alteração para a data da citação.

6. A reafirmação da DER aplica-se aos processos de concessão de benefício. O cômputo de tempo de contribuição vertido após a aposentação para fins de revisão do coeficiente ou regime jurídico do benefício em manutenção configura desaposentação, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar em parte a sentença, a fim de: a) afastar a ocorrência de coisa julgada material em relação ao interregno de 06/12/2002 a 27/09/2006; e, b) avançando no mérito, reconhecer como laborado em condições especiais o período de 06/12/2002 a 31/03/2005. Sucumbência recíproca, com exigibilidade suspensa em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. Não há coisa julgada material quando houver alteração na causa de pedir decorrente da modificação do agente nocivo alegado para o mesmo período. 2. É possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição permanente (Tema 534/STJ). 3. Na revisão de benefício fundada em prova nova apresentada apenas judicialmente, os efeitos financeiros retroagem à data da citação, devendo ser mantida a data do ajuizamento se fixada em sentença e ausente recurso da autarquia, em respeito à non reformatio in pejus. 4. O cômputo de tempo de contribuição posterior ao início do benefício para fins de revisão de sua modalidade é inviável, por configurar desaposentação (Tema 503/STF)."

Legislação relevante citada: Artigo 98, § 3o; Artigo 337, § 2o; Artigo 505, inciso I; Artigo 966, inciso VII; e Artigo 1.013, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Decreto no 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534; STJ, Tema 995; Súmula 111; STF, Tema 503 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de: a) afastar a ocorrência de coisa julgada material em relação ao interregno de 06/12/2002 a 27/09/2006; e, b) avançando no mérito, reconhecer como laborado em condições especiais o período de 06/12/2002 a 31/03/2005., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão